Tribunal: TJDFT
Processo: 0754662-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o conjunto probatório não se mostra seguro em relação ao suposto delito de ameaça, mormente no que diz respeito à análise dos depoimentos judiciais e dos vídeos enviados, impõe-se a absolvição do réu, em face da presunção constitucional da não culpabilidade.
2. Recurso conhecido e não provido.